Tribunal: TJES
Processo: 5003249-69.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003249-69.2023.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: LORENGE S.A. PARTICIPACOES e outros

REQUERIDO: GARBEN BRAVIM GOMES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ALEGADA OMISSÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO AVENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO Nº 5003249-69.2023.8.08.0000

EMBARGANTES: LORENGE S. A. PARTICIPAÇÕES, LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.

EMBARGADA: GARBEN BRAVIM GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório, “os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): MINISTRO LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe-069 DIVULG 23-03-2020, PUBLIC 24-03-2020).

Nas razões recursais, alega-se que o aresto vergastado padece do vício de omissão no que tange à nulidade existente na tutela incidental deferida no juízo de primeiro grau.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração não prosperam, eis que o v. acórdão embargado foi decidido contrariamente aos interesses das Embargantes, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Importa elucidar que o v. aresto hostilizado, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelas Embargantes por reconhecer a ausência de interesse processual, haja vista postularem (as Embargantes) direito alheio como se próprio fosse.

Confira-se:

“(...) À luz dos fundamentos vertidos da decisão hostilizada, restou amplamente evidenciado que as Agravantes perseguem por meio do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação suposta lesão a direito alheio, o que é defeso.

Na espécie, as próprias Agravantes afirmaram que as 04 (quatro) unidades imobiliárias, objeto da constrição, pertenciam a pessoa jurídica estranha à lide, a saber,
‘Lorenge Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ nº 05.533.541/0001-07’
, sustentando, ainda, que tais imóveis já tiveram a propriedade transferida a terceiros de boa-fé, por meio de compromissos de compra e venda, há mais de 10 (dez) anos, sem, contudo, acostar prova cabal neste sentido.

Consoante assentado na decisão objurgada,
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, sobretudo porque
“ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, à exegese dos arts. 17 e 18, do Código de Processo Civil.

Assim,
forçoso reconhecer a ausência de interesse processual pelas Agravantes, eis que postulam direito alheio como se próprio fosse.

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, trago à baila arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Deste modo, as razões recursais, a meu sentir, não infirmam a decisão agravada, razão pela qual ratifico o efeito suspensivo liminarmente indeferido.

(...).” (Grifei – id. 5890880).

Nesta intelecção, não há falar em omissão, visto que o reconhecimento da ilegitimidade das Embargantes em postular direito alheio a atrair a ausência de interesse processual – requisito essencial ao regular andamento processual – obsta a apreciação do mérito recursal propriamente.

Com efeito, as Embargantes, a pretexto de vícios, pretendem o reexame das questões fáticas e jurídicas deduzidas no recurso desprovido - o que é defeso.

Destarte, saliente-se que a irresignação recursal sequer se coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia
07.11.2023
.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão do dia 07.11.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.